Tribunal: TJES
Processo: 5025570-60.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025570-60.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THALES RODRIGUES MACEDO ALVES

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DETRAN. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. LEI Nº 14.071/2020. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não obstante tenha sido emitida a carteira de habilitação apenas em 21 de julho de 2022, ou seja, quando já em vigor a Lei nº 14.071/2020 que restou publicada em 13 de outubro de 2020, com um prazo de 180 dias para entrada em vigor (art. 7º da referida lei), deve ser levando em conta que a periodicidade para fins de renovação da CNH se baseia, justamente, na possibilidade de alteração das condições de avaliação inicialmente existentes, daí porque a utilização deste marco para fins de aplicação da legislação ao caso, sobretudo quando a postergação da conclusão do procedimento somente se efetivou, como reconhecido pelo próprio recorrente, por sua culpa. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
THALES RODRIGUES MACEDO ALVES
em face da sentença (ID nº 6935560 - item 17) proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, em suma, denegou a segurança, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 6935562 - item 19), sustenta o recorrente ter emitido a sua CNH com base na lei anterior, já revogada ao tempo da emissão, concedendo o prazo de validade de 5 anos, e não o novo prazo de 10 anos.

Enaltece que o referido documento fora emitido no mês de julho de 2022, com a nova lei já em vigor desde o mês de abril do referido ano.

Alega que resta clarividente que o motivo de o Detran/ES ter aplicado um prazo diferente do previsto na nova lei, foi porque a autarquia estadual aplicou a regra antiga, pois considerou que o recorrente iniciou os exames ainda na vigência da revogada lei, quando previa um prazo de validade de apenas 5 anos.

Assenta deter direito líquido e certo para ter a sua CNH emitida com o prazo de validade de 10 anos, nos exatos termos previstos na nova legislação de trânsito, pois era esta nova lei que estava em vigor ao tempo da conclusão do ato administrativo da emissão da CNH.

Contrarrazões (ID 6935570 - item 27) pelo desprovimento do recurso.

Parecer ministerial (ID 7093415) pela ausência de interesse na intervenção no feito.

Cinge-se, portanto, a discussão posta quanto à viabilidade, ou não, da fixação do prazo de 10 (dez) anos para fins de renovação de CNH ao caso.

Narra o impetrante, em suma, que já possuía a CNH para a categoria B, iniciando - em
julho de 2020
- o processo de adição da categoria A (moto).

Informa que embora realizado exame médico em
16 de setembro de 2020
, no qual foi declarado apto,
por questões de ordem pessoal
, após sua aprovação na prova prática, concluiu sua habilitação na “categoria A” somente em
18 de julho de 2022
, ou seja, praticamente 2 (dois) anos após iniciado o procedimento.

Relata, contudo, ter sido emitida CNH com validade de apenas 3 anos, em desconformidade com o CTB que, a partir de 12 de abril de 2022, passou a prever a validade de 10 anos.

Requereu, por tal razão, que fosse determinado que a autoridade coatora procedesse a correção do erro através da emissão da carteira nacional de habilitação nos exatos termos previstos no inciso I, § 2º, do artigo 147, do CTB, fazendo constar o prazo de validade de 08 anos, considerando a previsão do § 10º, do artigo 159 desta lei.

Nesse contexto, após a manifestação da autoridade coatora, foi proferida sentença
(ID nº 6935560 - item 17)
que, em suma,
denegou a segurança, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Pois bem.

Fixadas tais premissas, verifico
do ID 6935546 (item 3), ter a CNH do ora recorrente sido
emitida
em
21 de julho de 2022
, conferindo-lhe prazo de
validade
até a data de
16 de setembro de 2025
.

Perceptível, portanto, que aparentemente se utilizou o Detran da
data do exame médico realizado
(
16.9.2020
), aplicando - de tal marco - o antigo prazo de 5 (cinco) anos previsto na norma, conforme se infere - até mesmo - das contrarrazões apresentadas:

Vale ressaltar que a
Lei nº 14.071/2021 entrou em vigor dia 12/04/2021
. Portanto,
passou a beneficiar os condutores, que realizaram exames médicos a partir desta data
.

No caso dos autos, conforme documentação anexa, o autor
realizou o exame médico para renovar e adicionar categoria na data de 16/09/2020, ou seja, antes da publicação da Lei 14.071/2021
.

Observe, que o próprio autor narra que demorou para concluir o processo de renovação de sua habilitação por questões pessoais.

De tal modo, tendo em vista que o autor iniciou o processo de renovação e realizou exame médico antes da entrada em vigor da legislação, não foi beneficiado pelos termos desta, razão pela qual deve ser mantida a r.Sentença de improcedência.

De fato, não obstante tenha o
procedimento sido concluído
apenas em
21 de julho de 2022
, ou seja, quando já em vigor a Lei nº 14.071/2020 que restou publicada em 13 de outubro de 2020, com um prazo de 180 dias para entrada em vigor (art. 7º da referida lei),
deve ser levado em conta que a
periodicidade para fins de renovação da CNH
se baseia, justamente, na possibilidade de alteração das condições de avaliação inicialmente existentes
.

Daí porque a utilização deste marco (exame médico) para fins de aplicação da legislação ao caso, sobretudo quando a postergação da conclusão do procedimento somente se efetivou, como reconhecido pelo próprio recorrente, por sua culpa.

Não por outro motivo, por exemplo, que os Tribunais Superiores têm reconhecido a inviabilidade de resoluções estabelecerem um prazo de 12 meses para conclusão do procedimento, na medida em que não se
apresentaria viável exigir nova realização dos exames de aptidão física e mental no contexto do processo de habilitação enquanto os exames estiverem válidos
,
demonstrando, portanto, ser tal momento o balizador do prazo de renovação aplicável e, consequentemente, da legislação a ser empregada
.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. Carteira Nacional de Habilitação. Processo de habilitação.
Prazo de 12 meses
previsto no art. 2º, § 3º da Resolução CONTRAN nº 168/04 para a
conclusão do processo de habilitação que não contraria frontalmente o prazo de validade dos exames de aptidão física e mental
, previsto no art. 147, § 2º do CTB.
Necessidade de interpretação conjunta dos dispositivos
.
Impossibilidade de exigir nova realização dos exames de aptidão física e mental no contexto do processo de habilitação enquanto os exames estiverem válidos
.
Segurança concedida
. Reexame necessário provido em parte. (
TJSP
; RN 1001528-50.2019.8.26.0434; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des.
Luís Francisco Aguilar Cortez
; DJ 9.5.2022 - destaquei).

De igual forma, ainda, cito julgado que ressaltou a inviabilidade de aplicação da nova legislação (Lei 14.071/2020) por não ter o pedido sido formulado antes da vigência da mesma, ou seja, utilizando como marco o mero pedido de renovação que, por sua vez, seria ainda mais prejudicial ao ora recorrente:

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – RENOVAÇÃO DE CNH [...] Lei nº 14.071/2020 que entrou em vigor em 12/04/2021 e retirou do CTB a possibilidade de conversão do Prontuário Geral Único – PGU, para o modelo atual da CNH –
Impetrante que tem sua CNH vencida desde 19/12/2003 e não realizou pedido de revogação antes da entrada em vigor da lei nº 14.071/2020, por isso deve ser submetido a novo procedimento para concessão de CNH - Ausência de direito líquido e certo invocado pelo recorrente
- Precedentes desta 8ª Câmara de Direito Público e deste Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10010854320228260063, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 16/05/2023, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/05/2023)

Nesse contexto, portanto, não obstante a densidade dos argumentos lançados no presente recurso, entendo que o mesmo não merece provimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida.

Ausentes honorários advocatícios.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/03/2024 às 14:07:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50096211032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.